Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-49.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019453-49.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELANTE), Rogerio Gomes Rocha (ASSISTENTE), Antenor Junior Pimentel Marcondes (ASSISTENTE), Roberto Rodrigues de Oliveira (ASSISTENTE), Tulio de Assis Bianchini (ASSISTENTE), Léo Carvalho Gimenes (ASSISTENTE), ALISSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 714.138.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA - CPF: 059.211.421-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEVAN RODRIGON SILVA - CPF: 053.853.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELITO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 020.325.101-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.302.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PARCIAL DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017 DO TJMT. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIALIZADA CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELO STF E STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA. ABSORÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IDENTIDADE FÁTICA E FINALÍSTICA ENTRE AS CONDUTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E ESPECIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente às penas de 12 anos e 8 meses de reclusão e 980 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-o das imputações referentes ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n. 9.613/98).

II.

Questão em discussão:

(I)

Alegação de nulidade por inconstitucionalidade formal da Resolução n.o 11/2017 do TJMT, quanto à jurisdição estadual da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

(II)

Pleito de absolvição em relação aos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, por suposta insuficiência probatória.

(III)

Tese subsidiária de reconhecimento de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa.

III.

Razões de decidir:

3. A preliminar foi rejeitada, uma vez que a Resolução do TJMT está amparada na autonomia organizacional conferida pela Constituição Federal aos Tribunais Estaduais.

4. As provas constantes nos autos, como interceptações telefônicas, relatórios de inteligência, dados extraídos de dispositivos móveis e depoimentos de testemunhas, especialmente policiais, apontam de forma clara a atuação do recorrente como integrante do “Comando Vermelho”, com papel gerencial regional na organização criminosa e na associação para o tráfico.

5. Verificou-se identidade de elementos objetivos e subjetivos entre os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, com comunhão de tempo, local e finalidade delitiva. Aplicou-se, assim, a regra da consunção, com a absorção do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 pelo art. 2o da Lei n. 12.850/13.

6. Reduziu-se a pena imposta, diante da exclusão da condenação pelo delito absorvido.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. É legítima a atribuição de jurisdição estadual à vara especializada, quando fundada em resolução do Tribunal de Justiça, não havendo nulidade quando ausente prejuízo concreto à defesa.

2. A condenação por organização criminosa é cabível quando comprovadas a hierarquia, divisão de tarefas e atuação reiterada para fins ilícitos.
3. Configurada identidade de sujeitos, tempo, lugar e finalidade delitiva, impõe-se a aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, LIII; 22, I; 96, I, a; 125, §1o. CPP, arts. 386, IV e VII; 593, I; Lei 12.850/2013, art. 2o, §2o. Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16/04/2018.
STF, HC 237956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014; TJMT, N.U 0005499-55.2020.8.11.0042, Paulo Sergio Carreira de Souza; TJ-SP - APR: 00009104420178260127 SP 0000910-44.2017.8 .26.0127, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti; e, Enunciado TJMT no 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Santos Barbosa
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 980 (novecentos e oitenta dias) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos
art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006
(id. 239545294).

A Defesa, em suas razões, postula à guisa de
preliminar
, que seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta o disposto no art. 22, I, c.c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução; e, que seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69, 70, 76, 78 e 83, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem.

No
mérito
, quanto ao crime previsto no
art. 2, da Lei 12.850/2013
, requer a
absolvição do recorrente
, nos termos do art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal; quanto ao
crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06
, requer seja julgada improcedente a denúncia, com a consequente
absolvição
do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requer que o réu seja
absolvido do delito de organização criminosa
, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
(id. 239545297).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
afastamento das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 239545310
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

252536174).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

A defesa argui, incidentalmente, a inconstitucionalidade parcial da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, especificamente quanto ao trecho que atribui à 7a Vara Criminal da Capital a jurisdição "em todo o Estado" para julgamento de crimes envolvendo organização criminosa. Sustenta, para tanto, ofensa aos artigos 22, I, e 5o, LIII da Constituição Federal, bem como aos artigos 69, 70, 76, 78 e 83 do Código de Processo Penal, requerendo, ao final, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais e remessa dos autos à Comarca de Rosário Oeste/MT.

Contudo, como bem analisado e decidido pelo juízo singular,
sem razão
o pleito da Defesa.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da especialização de varas judiciais por ato do Tribunal competente, inclusive quanto à atribuição de competência territorial ampliada, nos termos da autonomia administrativa dos Tribunais para organização judiciária estadual, prevista no artigo 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal e no artigo 125, §1o da mesma Carta Magna.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Cabe aos Tribunais locais a especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria, inclusive com definição de competência territorial, não havendo nulidade quando o juízo especializado atuar com base em resolução válida e vigente à época do julgamento.” (STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16/04/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.” (HC 237956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014).

No caso em apreço, a Resolução no 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, posteriormente atualizada pela Resolução no 14/2023, conferiu à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a competência para processar e julgar os delitos previstos na Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa) em todo o território estadual, não havendo vício formal ou material que macule sua validade. A criação e especialização de varas se trata de exercício legítimo da autonomia organizacional do Poder Judiciário Estadual, com amparo constitucional expresso.

Por consequência, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo demonstrado pela parte, sendo inaplicável o princípio da nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores.

Assim,
rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
FATO 01 (Organização Criminosa - Artigo 2o, caput, § 2o e §3o, da Lei n.o 12.850/13)

No período compreendido entre 02/02/2022 e 14/10/2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, os denunciados PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA e outros 28 (vinte e oito) investigados (denunciados nos autos das Ações Penais de no 1007166- 54.2023.8.11.0042 e 1007169-09.2023.8.11.0042), constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, exercendo o comando coletivo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

(...)

FATO 2 (lavagem de dinheiro – Art. 1o da lei 9613/98)

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no período compreendido entre 02/02/2022 e 14/10/2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT, os denunciados PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA e outros 28 (vinte e oito) investigados (denunciados nos autos das Ações Penais de no 1007166- 54.2023.8.11.0042 e 1007169-09.2023.8.11.0042), ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

(...)

FATO 03 (Tráfico de drogas e associação ao tráfico - Artigos 33 e 35 da lei 11340/03 - vide fls. 7798 e 7799).

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA e outros 28 (vinte e oito) investigados (denunciados nos autos das Ações Penais de no 1007166- 54.2023.8.11.0042 e 1007169-09.2023.8.11.0042), associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois incorreram na traficância de drogas, comprando, recebendo, transportando, guardando, trazendo consigo, vendendo e entregando a consumo drogas ilícitas.

(...)

3. BRUNO SANTOS BARBOSA, vulgo “BRANQUINHO ou VERDE”: Verifica-se nas fls. 7745 e seguintes, que o acusado atua como responsável da “quebrada” junto a Príncipe, gerenciando o tráfico de drogas e assuntos do comando vermelho na região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada e prestava conta a VEIO (PEDRO PAULO, dono da quebrada e remetia o lucro da facção na região em espécie para o comando vermelho, girando em torno de 50 a 85 mil reais mensais e, após a prisão de PRÍNCIPE, há informações que VERDE voltou a gerir a região.

(...)

Ademais, o acusado possui empresa de fachada para dissimulação de capitais decorrentes do tráfico de drogas, bem como recebe diversos pagamentos decorrentes de tráfico de drogas e recolhimento de “camisas” e “lojas” em seu próprio PIX chave CPF 039.107.031-27, no PIX chave CPF 047.950.071- 10 de MICHELI PFEIFER SANTANA BRANDÃO, sua esposa conforme cadastro do SIGAPEN, conforme fls. 7526 e seguintes: Ainda, verifica-se que exercia os mesmos papéis gerenciais no tráfico e facção que HENRIQUE (PRINCIPE), contudo HENRIQUE assumia postura mais ativa e executiva, submetendo os assuntos a BRUNO e que fez recolhimento de 80 mil reais para facção comando vermelho, após a prisão de Henrique...” (denúncia).

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
o apelante “
Bruno Santos Barbosa, Vulgo “Verde ou Branquinho
”, pela prática dos delitos previstos no
art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado,
absolveu-o
dos delitos previstos no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 1o da Lei n. 9.613/1998
, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, respectivamente.

O recorrente inconformado apresentou o presente recurso, sustentando a
insuficiência de provas
quanto aos delitos pelos quais foi condenado – art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico) –, requerendo sua
absolvição
com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das razões, ressai que
não
merece acolhimento o pleito defensivo.

Ao contrário do alegado, os autos revelam robusto conjunto probatório apto a sustentar o édito condenatório. A instrução processual demonstrou, de forma
coerente, harmônica e suficiente
, a participação do réu
Bruno Santos Barbosa, vulgo “Branquinho” ou “Verde
”, em
estrutura criminosa organizada
, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes nas regiões de Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT.

O contexto fático, inclusive, foi exaustivamente delineado na sentença de primeiro grau, que descreveu o
modus operandi
do grupo criminoso, os vínculos associativos e as funções exercidas por seus membros.

Bruno
, especificamente, atuava como
elo entre os integrantes locais e os núcleos superiores da facção
, identificada como “Comando Vermelho”, sendo responsável pela
coordenação regional do tráfico
, além de
intermediar decisões da cúpula da organização
.

Importa destacar que:

Há
relatórios de inteligência policial

e

interceptações telefônicas

que revelam, sem margem a dúvidas, a participação ativa do apelante nas práticas delitivas que lhe foram imputadas, inclusive em tratativas para envio e distribuição de drogas.

Neste sentido, consta do relatório de extração de dados do aparelho celular pertencente a
Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho)
, conversas individuais e em grupo de whatsapp sobre o gerenciamento do tráfico de droga na região (id. 239544800).

Vejamos, alguns diálogos ocorridos a partir do dia
02/02/22,
onde

fica evidente que
Bruno
conjuntamente com um terceiro era responsável da “Quebrada de Rosário Oeste”, Nobres e Jangada, conforme se vê do excerto do relatório abaixo transcrito:

O contato 556599580622@s.whatsapp.net Robben Jangada é cadastrado no CPF 02984136128 de ROBSON PEREIRA, conhecido lojista do comando vermelho de Jangada.

João (VERDE/BRANQUINHO/BRUNO SANTOS BARBOSA) fala para Robben que está precisando de um gerente “pó”, que o “Veio” soltou um informativo para brecar virar pó até mesmo para cheirar em Jangada.

Robben cobra mercadoria para trabalhar;”.

Hora de início: 09/08/2022 14:00:21(UTC-4)

Última atividade: 21/09/2022 17:00:32(UTC-4)

Contabilidade (fechamento) das drogas distribuídas em Nobres, Rosário Oeste e Jangada;

Relação de despesas como munições e fretes; devedores da camisa; e devedores de drogas;

Evidencia-se que relevância de ARIEL e POPAI como traficantes (Feijão - Nobres : 1kl e 500g Ariel; 4kl e 500g popai)

Nesse fechamento indica-se que BRUNO mandou 20 kg de FEIJÃO (MACHONHA ou BEOW) ao todo, o que teria sido
veio 31 tabletes
;

Devedores: Ariel, Rosi, Bia, Paula, Barbi, Gb, Henrique bj, Pezao, Wl, Pisca, Bizerra, Gordinho, Val, Douglas, Rafa e Ferrugem; mulher Djmal, Rose, Ana Paula, Pezao, Veia, Kevin, Paula, Verde e Pezão

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 09/08/2022 14:10:39(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Fechamentos bruto feijão

Jangada 4.200

Rosário 6.300

Nobres 16.800

Total 27.300 27.300 menos 4.220 do frete (dinheiro, oleio, feijão) ficou 23.080 menos 1.000 do carro ficou 22.080 menos 435 de munições ficou 21.645 menos 810 fortalecimento 20.835 menos 415 fortalecimento familiar de irmãos 20.420 menos 1100 suporte pra irmã pela função feita ficou 19.320 menos 3.000 advogados ficou 16.320 menos 500 para reunião dos irmãos ficou 15.820 menos 11.000 pago pro fornecedor ficou 4.820

Total 4.820

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 09/08/2022 15:33:45(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Então eu mandei 20kl

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 10/08/2022 14:22:26(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:

Nobres 31.500

Rosário 10.500

Jangada 8.400

Total 50.400

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 10/08/2022 18:21:51(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

*Fechamento de camisa*

Nome Thiago

Vulgo zumbi

Cadastro 10642

Pagou 100 reais

Nome Edemilso

Vulgo Fantasma

Cadastro 17143

Pagou 100 reais

Nome Dorvalino

Vulgo Dorva

Cadastro 8851

Pagou 100 reais

Nome Claudio

Vulgo Japa

Cadastro Pagou 100 reais

Nome Filogonio

Vulgo Netinho

Cadastro 14788

Pagou 100 reais

Total 500

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 10/08/2022 21:29:15(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Esse cara quer falar com sr.

From: 554591348334@s.whatsapp.net Veio Novo

Marcação de tempo: 11/08/2022 08:34:47(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Quem é esse?

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 11/08/2022 08:35:20(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Esse seu afilhado quer falar do corre do deputado que vcs tinha falado

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Marcação de tempo: 16/07/2022 18:30:44(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Esse mano quer fechar com a família alguém tem alguma coisa pra falar do mano.”.

Nos diálogos extraídos, foi possível verificar que o recorrente é um dos responsáveis pela tomada de decisões e divulgação das normas a serem seguidas:

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 11/08/2022, 08:42:26 (UTC-4)

Eu vou hoje lá na minha vó eu tenho uns 5 aparelhos ai nóis compra as peças ativar tudo eles.

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 11/08/2022, 08:42:35 (UTC-4)

120 cada peça

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 11:42:54 (UTC-4)

Pq falei pra torrar os cara ia subir ele ontem.

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 11:43:19 (UTC-4)

Mais disk Ferrugem falou que era só pra quebrar o braço

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 11:46:17 (UTC-4)

Sim só que tinha muita gente familiares dele lá os guri noio de pegar ele tá mais tão de olho lá pq ele tá na cidade ainda.

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

From: 5545913348334@ s.whatsapp.net Veio Novo

Data: 12/08/2022, 11:46:02 (UTC-4)

Sim já vimos isso não é irmão não é parentes dos safado.

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:57:05 (UTC-4)

Que polícia tão atrás deles.

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:53:13 (UTC-4)

Não é gurizada nosso não.

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:57:22 (UTC-4)

Já fui no padrinhos e no gerente pra ver.

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:54:03 (UTC-4)

Povo tão vindo de fora robar já estruí a gurizada pegar foto quando chegar alguém desconhecido;

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:57:35 (UTC-4)

Eles te pediu pra da um apoio pra eles lá

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:54:30 (UTC-4)

Igual em Jangada tem 2 lá já corri dentro deles são de Mutum.

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 12/08/2022, 12:57:46 (UTC-4)

Nóis abriu lojinhas pra eles lá.

(...)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

Data: 22/08/2022, 16:25:09 (UTC-4)

Nós tá vendo aki uma situação de uma facada.”.

No Relatório de Investigação 2023.13.18696
,
também foi possível evidenciar que o apelante é um dos responsáveis pelo cadastro de novos membros da facção, recebendo da pessoa de vulgo “Carta”, os dados pessoais dos interessados (id. 239544804).

As
testemunhas
Antenor Junior Pimentel Marcondes, Rogerio Gomes Rocha e Roberto Rodrigues de Oliveira
, ouvidas em juízo relataram a estrutura e funcionamento do grupo criminoso, corroborando entre si e com os demais elementos informativos colhidos na fase investigativa, confirmando que o recorrente
Bruno Santos Barbosa
, vulgo “
Branquinho ou Verde
” é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a “gerência” das cidades de Jangada, Nobres e Rosário Oeste em conjunto com Henrique Gabriel Alves de Almeida e sob as ordens de vulgo “Véio ou Apóstolo”, bem como, se associou a tais pessoas para a prática do tráfico de drogas, conforme narrado na denúncia.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Rogério Gomes Rocha:

“Bruno Verde eu tive acesso às informações produzidas pela delegacia de Rosário Oeste, onde apontava que ele fazia uma dupla com Henrique e Gabriel como sendo os responsáveis pelo tráfico aqui na região, sendo os 2 subordinados diretamente ao Pedro Paulo, que estaria preso. E responsáveis aqui, pelo que eles chamam de quebrada, que incluía a cidade de Nobres Rosário Oeste, Jangada. A nossa atuação, que de novas foi em alvos mais residentes aqui que no cumprimento de algumas mandados de buscas e também de previsões.”; (...) A função dele seria uma função ali de logo abaixo do responsável total da quebrada, que seria o Pedro Paulo. (...) A questão mais de coordenação braçal ali (Bruno), distribuição de drogas junto aos disciplinas e os lojistas que estão na base inferior ali da cadeia da facção criminosa. E os 2 se relacionavam diretamente com o Pedro Paulo (...) Certamente, (a organização criminosa de qual Bruno Santos fazia parte) usava arma de fogo, inclusive agia com violência, eliminava opositores; inclusive, uma dessas armas; mais de uma dessas armas foram aprendidas aqui em Nobres, envolvendo um dos investigados, que foi até inclusive indiciado aqui por homicídio. Então, essa, essas armas, elas geralmente são guardadas em uma casa, e cedidas para outro integrante. Vem uma ordem para executar determinado rival aqui; (...) chamam de guerra de facção, né? Haja vista que o Comando Vermelho, que por muito tempo dominou por aqui, dominou aqui a região, começou a perder espaço aí mais recentemente, uma vez que integrantes do próprio Comando Vermelho resolveram aí mudar de lado. Então eles usavam arma, com muita frequência e cometia homicídios com muita frequência também. (...) Exatamente. É, ele (Bruno Santos), praticava também o tráfico, né? Embora em menor vezes (a sua participação), aí é só parecia menor. (...) ele geralmente estava ali naquela parte mais da gestão, orientando os disciplinas, orientando os lojistas, ‘Camisa’ dando e prestando contas diretamente ali, seja o Pedro Paulo, seja o próprio colega dele, o Henrique e Gabriel; (...) (Fase Judicial – Testemunha Rogério Gomes Rocha - id. 156140923 – Parte 1.1.).

A testemunha
Roberto Rodrigues de Oliveira
informou que foi através da extração de dados do celular do apelante
Bruno Santos Barbosa
, que foi possível a chegar a outros envolvidos na associação criminosa. Vejamos:

“...A operação começou pelo Bruno (Bruno Santos Barbosa, vulgo Branquinho) ele estava fazendo um recolhe de valores, na cidade de Rosário, Nobres e Jangada e a PM abordou ele; após a prisão dele, começou, foi feito a extração do celular e viu que veio a desencadear outros envolvidos...”. (Fase Judicial – Testemunha Roberto Rodrigues de Oliveira - id. 156140923 – parte 2).

O réu foi mencionado como
responsável por cobranças de repasses financeiros
de outros integrantes e pela transmissão de ordens da facção em diversas ocasiões documentadas nos autos.

Diferentemente do que se pretende sustentar, não se trata de imputações genéricas ou frágeis, mas de um conjunto convergente de provas diretas e indiretas que conformam uma
narrativa penalmente relevante
,
robusta e compatível com a dinâmica típica dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do apelante não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne ao
delito de organização criminosa
, denota-se que o arcabouço probatório comprova, à sociedade, a participação do apelante
Bruno Santos Barbosa
na facção denominada “Comando Vermelho”, exercendo função específica dentro da referida organização criminosa, consistente no gerenciamento de tráfico de drogas nas cidades de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

Portanto, não há falar na absolvição do apelante
Bruno
quanto ao delito capitulado no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
restou devidamente comprovada a existência de
animus associativo
entre o apelante
Bruno, o corréu Henrique Gabriel e o indivíduo conhecido como "Véio ou Apóstolo
" para a traficância, bem como, a estabilidade ou habitualidade, exigida para configuração do referido delito, na medida em que agiam em conjunto na prática de comércio malsão de forma duradoura e estável.

Por outro lado,
assiste razão à defesa
, em relação à duplicidade punitiva sobre as condutas que apresentaram identidade de sujeitos, circunstâncias de tempo, lugar e finalidade delitiva.

A Constituição da República de 1988, ao consagrar o princípio do
ne bis in idem
como corolário do devido processo legal, impede a múltipla punição de um mesmo fato sob distintos tipos penais. No plano infraconstitucional, o Código Penal adota a
regra da absorção
, pela qual o tipo penal mais gravoso consome o menos abrangente quando ambos se referem à mesma conduta e finalidade.

No caso dos autos, observa-se que o apelante foi condenado pelos dois crimes com fundamento nos mesmos elementos fáticos: pertencia ao grupo “Comando Vermelho”, com funções voltadas à traficância, nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conforme bem delineado na sentença e reforçado pelas peças acusatórias.

Contudo, o que se constata é que a associação para o tráfico foi o meio necessário e instrumental para a constituição e funcionamento da organização criminosa da qual o réu fazia parte.

Portanto, a conduta associativa — com estabilidade, permanência e vínculo ao tráfico de drogas — se subsume plenamente no espectro típico da organização criminosa, que é mais amplo e gravoso, abarcando hierarquia, divisão de tarefas e estruturação formal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência que reconhece a
absorção do art. 35 da Lei 11.343/06 pelo art. 2o da Lei 12.850/13
quando ambos os delitos se referem a uma mesma associação voltada ao tráfico, sobretudo diante da ausência de autonomia fática e finalística entre as condutas:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. “OPERAÇÃO REDITUS”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 E NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA COMPROVADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 PELO CRIME DO ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. MAIOR ABRANGÊNCIA DO SEGUNDO TIPO PENAL. “COMANDO VERMELHO”. AGREMIAÇÃO NOTORIAMENTE VOLTADA À PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS DE VÁRIAS ESPÉCIES. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS DOS ACUSADOS
. (...)
. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por alguns dos réus e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os acusados pelo delito de associação para o tráfico, bem como os absolveu em relação aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, além de ter absolvido duas rés de todas as imputações.

2. (...)

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (...)

5.
Na espécie, ao contrário do que concluiu o Juízo de primeiro grau, é o delito de organização criminosa que absorve o de associação para o tráfico, uma vez que todas as elementares do tipo penal do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 se encontram abrangidas pelo tipo penal do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013. Afinal, a facção em questão não se dedica exclusivamente ao narcotráfico, mas a uma miríade de infrações penais, como homicídio, extorsão e “lavagem” de dinheiro
.

6. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos dos réus prejudicados.

Teses de julgamento: “1. (...)
2. Embora seja teoricamente possível o concurso de infrações entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, constatando-se que o grupo criminoso integrado pelo acusado era voltado à prática de diversos delitos, além do narcotráfico, o tipo penal do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 absorve o do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
3.(...)”.

(N.U 0005499-55.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“(...)
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAIS ESPECÍFICO QUE O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PORQUE VISA À PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO DELITO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CONSUNÇÃO
.
O crime de associação para o tráfico também restou suficientemente demonstrado. Não obstante, incabível o concurso material pretendido pela acusação em sede recursal, entre os crimes de associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, artigo 35, caput) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013, artigo 2o, caput), pois tal solução ensejaria inadmissível bis in idem. A prova dos autos demonstrou que o primeiro delito (organização criminosa), em razão de seu maior número de requisitos, todos preenchidos in casu, abrange o segundo (associação para o tráfico), uma vez que a atuação do acusado em organização criminosa formada por mais de quatro pessoas tinha por escopo a prática de várias atividades criminosas, incluída a do narcotráfico. Incidência dos princípios da especialidade e da consunção
. (...).

(TJ-SP - APR: 00009104420178260127 SP 0000910-44.2017.8 .26.0127, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/04/2021, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2021).

Conclusivamente, é o que se verifica no presente feito, em que os elementos que sustentaram a condenação por associação para o tráfico não se dissociam, em tempo, modo, finalidade e sujeitos ativos, daqueles que sustentaram a condenação por organização criminosa. Não há, pois, autonomia entre os delitos, mas sim duplicidade punitiva sobre a mesma realidade delitiva.

Dessa forma, com base nos princípios da
especialidade, consunção e subsidiariedade
, impõe-se a
absolvição do réu quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06
, por força da absorção pela infração prevista no art. 2o da Lei 12.850/13.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de defensivo, para
afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico
(artigo
35
da Lei
11.343
/06), vez que
absorvido pelo crime de organização criminosa
(artigo
2o
,
§ 2o
, da Lei no
12850
/13), com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Consequentemente, reduzo a pena imposta ao réu
Bruno Santos Barbosa,
para
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias/multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2o, CP),
a ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025